Tribunal: TCU
Processo: 007.840/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1106/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 037.784/2019-6 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.840/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao representante que a matéria tratada nos autos é objeto de auditoria específica da SeinfraUrbana, no bojo do TC- Processo 037.784/2019-6 , em fase de finalização dos trabalhos de fiscalização.